Tribunal: TJMT
Processo: 0035423-53.2014.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035423-53.2014.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDWARD CANDIDO LAMBERT (EMBARGANTE), TUT TRANSPORTES LTDA (EMBARGANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), UNIBANCO SEGUROS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOMBONATO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IRB - BRASIL RESSEGUROS S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), ANSELMO CURSINO JORGE - CPF: 165.080.259-53 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TOCANTINS NUNES DALDEGAN - CPF: 453.712.101-72 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEBORA SCHALCH - CPF: 147.011.328-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ADVERTÊNCIA QUANTO A RECURSO PROTELATÓRIO – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

III - Advertência ao embargante de que novo recurso manifestamente protelatório caracterizará situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EDWARD CANDIDO LAMBERT E OUTRO em face do acórdão de id. 209514199, após anterior embargo de declaração interposto pelo mesmo embargante, proferido em sede de agravo de instrumento de n. 0035423-53.2014.8.11.0000 aviado na “impugnação ao cumprimento da sentença” de n. 10103-63.2000.811.0041 onde litiga com ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 209514199 o colegiado, por unanimidade, rejeitou o anterior embargo de declaração.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 210983663 o provimento do recurso, com a finalidade de sanar a OMISSÃO e OBSCURIDADE, alegando (i) a omissão acerca da verificação da tempestividade do Agravo de Instrumento N° 35.423/2014, pois sequer poderia ter seu mérito apreciado, posto que evidentemente inadmissível sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, portanto, regido pelo art. 522, que estabelecia o prazo de 10 (dez) dias para propositura do referido recurso; (ii) omissão do acórdão no que tange a tempestividade recursal, fazendo constar em sua Ementa a questão relativa à tempestividade recursal; (iii) omissão pela não verificação da perda do objeto do recurso, pois quando houve o julgamento do mencionado embargos de declaração, o juiz a quo já havia julgado extinto o processo, determinando a expedição do alvará em benefício do Agravado; (iv) contradição, sustentando que as astreintes não poderiam ser modificadas ou excluídas, nos termos do art. 537, §1º, CPC/2015; (v) impossibilidade de rediscutir a matéria quanto à responsabilidade solidária em razão do fenômeno do trânsito em julgado da decisão.

Contrarrazões sob ID. 167576657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, tanto o primeiro acórdão (id. 159934167) como o segundo acórdão (id. 209514199) expuseram, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Quanto a verificação da tempestividade do Agravo de Instrumento N° 35.423/2014, inclusive com pedido expresso para constar na Ementa a questão relativa à tempestividade recursal, cabe relembrar que a intempestividade foi acolhida no agravo de instrumento 35423/2014, conforme acórdão oriundo do julgamento proferido no dia 11/06/2014 (id. 112287953), entretanto, posterior Embargos de Declaração foram acolhidos, anulando o referido acórdão, para o fim de reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento (id. 112287957, fls. 14/18), nos seguintes termos.

Do cotejo das alegações do Embargante com o aresto invectivado, nota-se que o Recurso merece prosperar eis que o acórdão embargado considerou que o advogado Rober César da Silva tomou ciência da decisão objurgada quando fez carga do processo em 12/03/2014 e, por isso, o prazo recursal começou a fluir em 13/03/2014, esgotando-se em 24/03/2014; tendo o recurso sido interposto em 26/03/2014, foi reconhecida a sua intempestividade.

Todavia, nota-se que quando o referido advogado fez carga dos autos (13/04/14). este não era patrono da Agravante, conforme se vê as fls. 21.

Sendo assim, só tomou ciência da decisão quando realmente assumiu a causa, ou seja, em 17/03/2014 (substabelecimento de fls. 21). motivo pelo qual deve fluir o prazo para recorrer a partir dessa data, o que torna o recurso tempestivo, pois foi protocolado um dia antes de expirar o prazo, ou seja, em 26/03/2014.

Por essas razões, dou provimento aos declaratórios para reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento n. 35423/2014, anulando-se o Acórdão de fls. 195/202-TJ.

Do mesmo modo, em relação a omissão pela não verificação da perda do objeto do recurso, consta expressa decisão nos embargos de declaração n. 96048/2018 (oposto nos autos do agravo de instrumento 35423/2014), julgado no dia 06/02/2019.

Ao analisar a nova impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Magistrado da instância singela rechaçou o pedido da empresa Agravante quanto à substituição da penhora e, na sequência, determinou a expedição de alvará para o levantamento da quantia penhorada. Por fim, decretou extinto o feito e determinou seu arquivamento. Em razão desta decisão, a Agravante, ora Embargada, interpôs o RAI 110.449/2014 (cuja liminar foi concedida para suspender os efeitos da decisão recorrida – fls. 78/79) que está apenso ao RAI 35423/2014. (...)

Inobstante os fundamentos lançados na decisão extintiva, nota-se que esta foi proferida antes que o acórdão transitasse em julgado, ignorando que referido julgamento estava sendo objeto de sucessivos RED’s, de modo que a liminar que concedeu efeito suspensivo ao Recurso (fls. 119/120) ainda estava em vigor, razão pela qual o Julgador não poderia ter inovado no Cumprimento de Sentença como fez.

Não fosse isso o bastante, observa-se que o Instrumental não está prejudicado, eis que as matérias ali tratadas (responsabilidade da denunciada quanto às astreintes; excesso de execução; cobrança de honorários em razão do pagamento voluntário; incidência da correção e juros; sucumbência recíproca; suspensão do feito em relação à empresa TUT; legalidade da penhora on line) não foram enfrentadas na decisão que extinguiu o cumprimento de sentença que foi proferida antes do trânsito em julgado do acórdão, como se já fosse definitivo o julgamento do RAI que não fora conhecido em razão da intempestividade, entendimento modificado por força do julgamento do RED n.º 84584/2014.

Diante disso, afastei a alegação de prejudicialidade do Recurso de Agravo Interno sustentada pelo Relator e determinei o retorno dos autos para o exame de mérito.

Assim, vê-se que o voto impugnado foi claro acerca dos motivos que levaram ao provimento do Agravo Interno, interposto pela empresa ora Embargada, de modo que não há omissão a ser sanada.

Já em relação as alegações de que as astreintes não poderiam ser modificadas ou excluídas, nos termos do art. 537, §1º, CPC/2015 e a impossibilidade de rediscutir a matéria quanto à responsabilidade solidária em razão do fenômeno do trânsito em julgado da decisão, importante destacar o voto vencedor constante no acórdão de id. 159934167.

É isso que está prescrito no Código Civil brasileiro, mas data máxima vênia, entendo que a seguradora não está obrigada a pagar qualquer multa. Primeiro, porque não consta na apólice a obrigação da seguradora pagar descumprimento em sede de antecipação de tutela por parte da TUT TRANSPORTES LTDA.

Segundo, a seguradora não foi intimada da antecipação de tutela, ela compareceu nos autos posteriormente, assim não há desobediência.

Terceiro, quando da fase de cumprimento de sentença ele cumpriu integralmente com o pagamento da obrigação, tanto é verdade que com o pagamento da obrigação o processo de execução foi extinto pelo pagamento.

Portanto, não há qualquer possibilidade de o juiz transferir essa multa para a seguradora. O que a seguradora praticou para receber essa multa? Absolutamente nada. Ao ser condenada cumpriu voluntariamente a obrigação.

A seguradora, emissora da apólice, responde solidariamente pelo risco a que se comprometeu a garantir pelo segurado, até o limite da apólice. Quais foram os limites? Com certeza, multa processual não está prevista na apólice.

A lide não foi proposta tendo como responsabilidade direta a seguradora, porque esta possui responsabilidade subsidiária.

Por todos esses aspectos, apesar dos argumentos da credora, não vejo como aplicar a multa à seguradora, uma vez que a solidariedade é até os limites da apólice.

Se aplicar a multa processual pela desobediência da TUT TRANSPORTES LTDA junto à seguradora, é ir além do que prevê a apólice.

Com esses fragmentos, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para excluir a obrigação da seguradora ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios de 15% arbitrados para o caso do descumprimento, aplicados em 1º Grau de jurisdição, relativa ao processo Agravo de Instrumento nº 0035423-53.2014.8.11.0000. Mantenho a extinção do cumprimento de sentença.

Se a parte não tem direito a multa, está prejudicado o restante dos pedidos.

Assim, o Agravo de Instrumento n. 0110449-57.2014.8.11.0000 perde o objeto.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

Do mesmo modo o acórdão ora embargado (id. 159934167), proferido após interposição de anterior embargo de declaração também permeou os argumentos trazidos pelo recorrente, vejamos.

A responsabilidade da seguradora deverá restringir-se aos limites da apólice contratada, que fora devidamente cumprida, não respondendo por multa processual que não ocasionou.

Face a irresponsabilidade da seguradora quanto a multa aplicada, o desbloqueio dos valores penhorados a esse título é medida justa.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração interpostos configuram mera irresignação, o que não pode ser considerado como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes ao recurso.

Ademais, o juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.).

Por fim, advirto o embargante que novo recurso manifestamente protelatório caracterizará situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024